Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ERRO PROCEDIMENTAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO TEMA 942, STF. AUTOS ENVIADOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO. REANÁLISE RECURSO. NECESSÁRIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, após análise da apelação, foi interposto recurso extraordinário e os autos ficaram suspensos aguardando a análise do Tema 492 pelo Supremo Tribunal Federal.
1.1. Por erro, os autos foram enviados a instância de origem, onde foi iniciado um cumprimento de sentença e, após verificar o erro, o juízo de origem proferiu a decisão agravada determinando a remessa dos autos à segunda instância para reanálise da apelação.
2. Correta, portanto, a decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença até a reanálise da apelação.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.